Tribunal: TJSP
Processo: 1037939-64.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037939-64.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S/A, é embargada EMEF COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MECÂNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037939-64.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 26529
2
Voto no 26529.
Embargos de declaração no 1037939-64.2018.8.26.0002/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Telefônica Brasil S. A.
Embargada: EMEF Comércio e Locação de Equipamentos Mecânicos Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de inexigibilidade e
indenização por danos morais. Cobrança de valor superior ao
devido. Inexistência de contradição no acórdão. Via inadequada
para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 399/407, alegando que é contraditório, pois não considerou que, no caso, a
negativação foi considerada devida, tendo sido reconhecida como inexigível
apenas parte do débito, de modo que não caberia indenização por danos morais.
Requer, assim, seja sanado o vício.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição que justifique a
oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
Ao contrário do que foi suscitado no recurso, esta Colenda
Câmara não ignorou o fato de que apenas parte do débito é indevido. Apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037939-64.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 26529
3
disso, como bem ressaltou a respeitável decisão colegiada, A cobrança a maior
efetuada pela apelante, portanto, não possui fundamento legal, o que significa
que a inserção do número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da apelante
em banco de dados de órgão de proteção ao crédito (fls. 246/247) foi indevida,
ainda que exigível parte do valor cobrado.
Verifica-se que a parte autora que tentou resolver o conflito em
âmbito administrativo, com a abertura de contestação, protocolos e envio de e-
mails (fls. 224/233) antes da ocorrência da negativação, e, mesmo com o
ajuizamento da presente demanda, a ré não comprovou a legitimidade dos
valores, evidenciando o descaso da fornecedora.
A boa-fé da autora é demonstrada, ainda, pelo oferecimento de
veículo em caução, avaliado em R$56.297,00 (fls. 248).
[...]
Nesse sentido, envolvendo negativação em caso de
cobrança de valor superior ao efetivamente devido: [...] (fls. 402/403 e 404)
(realce não original).
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037939-64.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 26529
4
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator